Tribunal: TJMT
Processo: 1080690-53.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080690-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 159.865.861-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato e Danos Morais, proposta em desfavor de instituição financeira.

A parte autora alegou não ter sido devidamente informada sobre as condições do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando a ocorrência de abusividade e pleiteando a conversão para contrato de empréstimo consignado, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; (ii) definir se houve violação ao dever de informação e abusividade na contratação do cartão de crédito consignado, de modo a justificar a conversão do contrato e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dever de informação.

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a existência de contrato eletrônico assinado digitalmente pela autora, com termo de consentimento contendo informações claras sobre a natureza da contratação (cartão de crédito consignado – RMC), encargos, forma de utilização, valor mínimo da fatura e autorização para desconto automático.

5.

Houve depósito do valor contratado na conta da autora, demonstrando a efetiva utilização do crédito, afastando a alegação de vício de consentimento.

6.

A ausência de prova técnica nos autos, como planilha de comparação entre os encargos cobrados e as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, inviabiliza o reconhecimento de abusividade contratual.

7.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade alegada.

8.

Acerca da alegação de nulidade da sentença,
“não se pode confundir
fundamentação

suscinta
com ausência de
fundamentação
. A
fundamentação

suscinta
, desde que suficiente para embasar a
decisão
, como no caso concreto, não acarreta a
nulidade
do julgado”
(N.U 1002359-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando instruída com termo de consentimento assinado digitalmente e contendo informações claras sobre a operação.

2.

A alegação de abusividade contratual exige prova técnica da desproporcionalidade dos encargos em relação às taxas médias de mercado, ônus que incumbe à parte autora.

3.

Não havendo demonstração de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, é indevida a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da instituição financeira
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

A Apelante afirma que a demanda diz respeito a um contrato denominado “cartão de crédito consignado”, cujos termos do negócio supostamente são abusivos, impondo extrema onerosidade ao consumidor.

Alega que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada quanto à análise das provas dos autos, incorrendo o juízo
a quo
em julgamento
extra petita
ao analisar tese não deduzida na exordial.

Aponta que jamais suscitou a tese de inexistência do negócio jurídico, não tendo sido afirmado isso na petição inicial, e em nenhum momento da instrução processual teve acesso ao teor das cláusulas contratuais.

Sustenta que não houve prestação clara e adequada de informações quanto à natureza do contrato firmado, especialmente sobre a sistemática de refinanciamento automático do saldo devedor mediante o pagamento mínimo da fatura, o que, segundo argumenta, causou a perpetuação da dívida em condições extremamente onerosas.

Relata que com o tempo percebeu que os descontos realizados não estavam amortizando o saldo devedor e que as taxas pré-estipuladas no contrato foram alteradas.

Aduz que a contratação realizada, embora formalizada como cartão de crédito consignado, se assemelha, na prática, a um contrato de empréstimo consignado, de modo que a sua conversão é medida de equidade, a ser realizada com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, conforme indicadores do Banco Central.

Explana que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que, aliado à vulnerabilidade da Apelante, que é idosa e de baixa renda, caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer o provimento do Recurso para:

a) Preliminarmente, ANULAR a r. sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença;

b) No mérito, REFORMAR a r. sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos;

c) Ainda, no mérito, ante o reconhecimento da abusividade do contrato, CONDENAR a parte Apelada ao pagamento de dano moral não inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) visando diminuir o sofrimento do Apelante, e em especial para coibir a instituição financeira de praticar condutas lesivas aos outros consumidores da mesma natureza;

d) Seja concedido o benefício da justiça gratuita em virtude de o Apelante não deter condições financeiras de arcar com as despesas do preparo recursal sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 312021372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a verificar a possibilidade de anulação da sentença por ausência de fundamentação idônea, bem como a reforma do julgado a fim de reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, com a consequente conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

De início, no que concerne à alegação de nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, considerando que tal questão se confunde com o mérito do recurso,
passo a análise das questões meritórias.

É importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelante ajuizou a Ação de origem afirmando que é beneficiária do INSS e celebrou contrato n. 600327210-8 com a Apelada visando à facilidade de juros menores, todavia não teria recebido as informações claras e objetivas acerca da contratação.

Pontuou que vem ocorrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 02/2024, no entanto não houve qualquer amortização da dívida.

Relatou que foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Por sua vez, a Requerida/Apelada defendeu a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando que a Autora tinha plena ciência da operação realizada, a qual foi formalizada com a devida assinatura contratual e consentimento esclarecido.

Apontou que os descontos realizados foram legítimos e de acordo com o contrato firmado, inexistindo cobrança indevida ou qualquer conduta abusiva, impugnando os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, por ausência de prova do alegado abalo sofrido.

Feitos tais apontamentos, a questão central do recurso é se houve o respeito ao dever de informação no negócio jurídico em questão (uma vez que a Apelante não nega que tenha firmado o contrato) e se há abusividade na avença, de modo ensejar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Em que pese à irresignação recursal, no caso concreto, não se pode acolher a tese de ofensa ao dever de informação.

Isso porque, os documentos acostados em sede de Contestação (id. 312021350 e anexos) revelam que a Autora firmou, por meio eletrônico, termo de adesão contendo expressa menção à natureza do produto contratado “cartão de crédito consignado” e autorizou o uso da margem consignável específica para essa finalidade, vejamos:

Consta também a assinatura digital do termo de consentimento esclarecido, no qual constam informações acerca da forma de utilização do crédito, incidência de encargos, limite disponível, valor mínimo de pagamento e sistemática de desconto automático, acompanhado do documento da Requerente, cita-se:

A partir da documentação apresentada, está claro que a Apelante foi cientificada de que seria realizado o desconto mensal em seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, assim como é incontroverso a transferência bancária da quantia de R$ 5.438,85 (cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) a sua conta (id. 312021359).

Portanto, restou evidenciado que a Requerente se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, de maneira que descabe se falar em vício de consentimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C
CONVERSÃO
DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
– DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – INFORMAÇÕES CLARAS – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se restou evidenciada a contratação de
empréstimo
através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 – Recurso desprovido. (N.U 1034310-35.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC) não foi infirmada por prova inequívoca produzida pela parte recorrida, razão pela qual se mantém o benefício de justiça gratuita concedido à parte autora.
4. A instituição financeira apresentou documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente, validação por biometria facial e termo de consentimento esclarecido, em que constam informações expressas sobre a natureza do cartão
consignado
e os encargos incidentes. 5. Ausência de elementos que indiquem vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais. A autora utilizou voluntariamente os recursos disponibilizados, não havendo ilegalidade nos juros praticados nem prática abusiva.
6. Inexistindo falha na prestação de serviços ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, descabe a pretensão de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
apelação
conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da alteração da situação fática que justificou a concessão do benefício. A contratação de cartão de crédito
consignado
, quando firmada de forma válida, acompanhada de termo de consentimento e validação biométrica, afasta a alegação de vício de consentimento. Inexistindo abusividade contratual ou falha na prestação de serviço, é indevida a indenização por danos morais." (N.U 1000913-40.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025). (Destaquei).

No que tange à suposta abusividade na cobrança de encargos, a parte autora não acostou aos autos qualquer planilha comparativa ou documento técnico que demonstrasse discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de cartão de crédito consignado.

A revisão contratual de cláusulas financeiras exige prova inequívoca da onerosidade excessiva ou da desproporção entre as taxas contratadas e as praticadas no mercado, sob pena de se promover indevida interferência judicial na autonomia contratual e no equilíbrio econômico dos contratos bancários.

Por consequência, incabível a pretensão de indenização por danos morais e de repetição do indébito, eis que não constatada a existência de falha na prestação do serviço por parte da Recorrida.

Destaca-se que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, cabendo à parte Autora fazer provas mínimas de suas alegações, ônus que não se desincumbiu.

Por fim, em relação à nulidade da sentença arguida, “
não se pode confundir
fundamentação

suscinta
com ausência de
fundamentação
. A
fundamentação

suscinta
, desde que suficiente para embasar a
decisão
, como no caso concreto, não acarreta a
nulidade
do julgado
” (N.U 1002359-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Dessa forma, ao teor de toda prova produzida nos autos, tem-se que a Apelada se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme previsto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, impondo-se o desprovimento do Recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12%, ficando a exigibilidade suspensa em virtude de a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025